Tribunal: STF
Processo: ADPF 351
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PAUTA DE JULGAMENTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarou não recepcionados pela CF/1988 dispositivos da Lei n. 985/1984 do Município de Morro Agudo/SP que instituíam taxas sem atentar para o princípio da legalidade tributária e, quanto às referentes à varrição, lavagem e capinação de vias e logradouros públicos, também para os requisitos da especificidade e divisibilidade.



    2. Os embargantes alegam nulidade por suposta inobservância às formalidades legais na intimação sobre a inclusão da ação na pauta de julgamentos. 



    3. Também apontam omissões quanto à aplicação das teses fixadas nos Temas 829 e 540/RG, postulando, ainda, a modulação dos efeitos da decisão a bem da segurança jurídica e de excepcional interesse social.



    4. Em petição posterior, requereram fosse reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, ante a edição da Lei Complementar municipal n. 56, de 18 de julho de 2025. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes omissões ou nulidades no acórdão embargado; (ii) analisar o suposto perdimento do objeto da ação em virtude da superveniência da LC municipal n. 56/2025; e (iii) definir se é cabível a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade dos dispositivos legais do Código Tributário do Município de Morro Agudo/SP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A comunicação da pauta de julgamentos em que incluída a ação seguiu as regras específicas do controle concentrado de constitucionalidade, de modo que não se configura nulidade decorrente da ausência de citação ou intimação formal nos moldes do CPC.



    7. O Colegiado não está obrigado a responder expressamente a todas as teses jurídicas suscitadas, sendo suficiente a análise substancial das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.



    8. As teses fixadas nos Temas 829 e 540/RG não se aplicam ao caso concreto porque os dispositivos impugnados previam a fixação dos valores das taxas mediante decreto, ausentes balizas legais atinentes à proporcionalidade e aos limites máximos.



    9. Não houve perda superveniente do objeto, uma vez que a nova Lei Complementar municipal n. 56/2025, mesmo que adequada à Constituição, produzirá efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2026.



    10. Embora rejeitadas as justificativas apresentadas pelos embargantes, reconhece-se a possibilidade de modulação prospectiva dos efeitos do acórdão embargado, ressalvadas as cobranças fundadas nos arts. 200 e 201 da Lei municipal n. 985/1984, por serem materialmente inconstitucionais (Tema 146/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos da decisão, cuja eficácia fica postergada para a partir de 1º de janeiro de 2026, excetuadas as exações fundadas nos arts. 200 e 201 da Lei municipal n. 985/1984, nulas desde o nascedouro.